Tribunal: TJPA
Processo: 0009849-26.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009849-26.2014.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CARLOS DJALMA DE VILHENA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. COCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE ELETRODOMÉSTICOS. COMPROVAÇÃO NAS PROVAS DOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR. EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INCABÍVEL. VALOR MANTIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,

movida por
CARLOS DJALMA DE VILHENA GOMES
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 1038374 - Pág. 1/7):

“
ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por CARLOS DJALMA DE VILHENA GOMES em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA, para o fim de:

A. CONDENAR a ré a indenizar ao autor uma máquina de lavar, marca ELETROLUX, com capacidade para 10kg, e um videogame PLAY STATION 2 (Sony) e, caso não haja mais no mercado a versão, “2”, qualquer versão acima desta; fixo para o cumprimento desta obrigação, o prazo de quinze dias a partir do trânsito em julgado desta decisão, sob pena MULTA de trezentos reais por dia no atraso da obrigação de indenizar (sob modalidade de entregar coisa determinada);

B. CONDENAR a parte ré a pagar ao autor o valor de dez mil reais (R$ 10.000,00) - condenação no dano moral - corrigidos pelo IGPMFGV e acrescidos de juros de um por cento ao mês (1% a.m.), com capitalização anual a partir da data desta sentença;

Diante do resultado da demanda, CONDENO o autor a pagar cinquenta por cento (50%) das custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em dois mil reais (R$ 2.000,00) em favor dos advogados da empresa ré, corrigido e acrescido de juros na mesma forma acima estipulada na letra “B”; CONDENO a parte ré no pagamento de cinquenta por cento (50%) das custas processuais e verba honorária de sucumbência em favor do advogado da parte autora que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação corrigido e acrescido de juros na mesma forma acima estipulada na letra “B”.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 1038376 - Pág. 1/16), alegando em suma ser indevida a condenação, tendo em vista a inexistência de ato ilícito, ante a atuação da concessionária de acordo com a legislação pertinente a matéria.

Assim, afirma que seria evidente a ausência de responsabilidade da recorrente para indenizar qualquer suposto dano que o recorrido tenha suportado, pois não teria sido comprovado o nexo de causalidade
in casu
, e ainda, a concessionária não possuiria meios para evitar o sinistro alegado, tornando impossível a sua responsabilização.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada totalmente improcedente, ou ainda, em mantendo-se a condenação, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 1038378 - Pág. 1/5), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção da sentença recorrida. Isso porque, o inconformismo da apelante não possuiria respaldo legal, ante a própria confissão ficta da responsabilidade da ré, ocorrida durante o transcurso da ação.

A então relatora, Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, recebeu a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC (Num. 1292047 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça deixou de proferir parecer, vez que entendeu desnecessária a intervenção ministerial
in casu
(Num. 2419598 - Pág. 1/3).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, por entender nítida a responsabilidade civil da ré em ressarcir os prejuízos causados à parte autora, em virtude do mau fornecimento da energia elétrica, com oscilações na corrente, culminando em incêndio.

Alega a parte autora em exordial (Num. 1038370 - Pág. 3/21), que haveria cobrança de valor indevido pela concessionária de energia elétrica (R$1.530,02). Ademais, que teve vários utensílios domésticos queimados, em função de uma forte carga de energia, ou seja, de uma irregularidade no fornecimento de energia ao seu imóvel, causando inclusive incêndio, conforme laudo do Corpo de Bombeiros.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo a indenização pelos danos morais e materiais causados pela concessionária de energia elétrica. E, juntou documentos (Num. 1038370 - Pág. 22 a Num. 1038371 - Pág. 16).

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 1038383 - Pág. 1/27), onde alega em resumo inexistirem danos morais ou materiais a serem indenizados, uma vez que inexistente qualquer ato ilícito.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Senão vejamos trecho do
decisum
recorrido, por oportuno:

“Quanto às oscilações de energia, que originaram queima de aparelhos, entendo que não reclama maiores digressões, eis que
a própria ré é confessa, na medida em que, na própria contestação (folha 95), admite que indenizaria o autor por queima de aparelhos,
quais sejam, máquina de lavar Eletrolux e Play Station 2.

Ora, se administrativamente reconheceu que deveria ressarcir o autor e, agora em juízo, ratifica tal entendimento, admite que houve mau fornecimento do produto ou má prestação do serviço, admite que fora responsável pela queima dos aparelhos, tanto que admite indenizar.

Assim sendo, tenho como admitido que um dos eventos reclamados pelo autor (picos de energia) aconteceu e trouxe ao autor, prejuízo. Assim, há o dano e o nexo de causalidade. A culpa, que é mesmo dispensada pelos artigos 12 e 14 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, eis que a responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço é objetiva, está admitida, da feita que a ré admite que indenizaria o autor.

Assim sendo, uma vez admitido que causou dano e havendo o nexo da causalidade, cumpre a reparação.”.
(grifo nosso)

No presente caso, não vislumbro fundamentos fáticos ou jurídicos para acolher os pleitos recursais. Explico.

À apelante, que é concessionária de serviço público federal, aplicam-se as regras da responsabilidade civil objetiva, postas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Nesse contexto, importa consignar o disposto no parágrafo 6.º do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a questão há de ser dirimida à luz das normas que regem o serviço de fornecimento de energia elétrica, notadamente o disposto no art. 25, da Lei n.º 8.987/1985, que disciplina o regime de responsabilidade na concessão e permissão da prestação de serviço público,
verbis
:

Art. 25.
Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

Além disso, há relação de consumo entre as partes, pois a apelada é pessoa física que utiliza, como destinatário final, o serviço prestado pela apelada no mercado de consumo, mediante remuneração (art. 2º, par. único e art. 3º, § 2º, ambos do Código de Defesa do Consumidor).

No âmbito da relação de consumo, a fornecedora de serviços só se eximirá de responder pela prestação defeituosa dos serviços, se provar a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, literalmente:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III -
a época em que foi fornecido.

§ 2º
O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Certo é que, as descargas elétricas atmosféricas são eventos naturais e se enquadram nos conceitos de caso fortuito ou de força maior. Mas, mesmo assim, não são aptos, por si sós, a excluir em absoluto o nexo causal, pois são fatos previsíveis, não no sentido de se saber onde e quando ocorrerão, mas no sentido de saber-se sobre sua maior ou menor probabilidade.

Assim, o consumidor tem direito básico a receber os serviços públicos de forma adequada e eficaz, por força do disposto no art. 6º, X, do CDC. Destarte, cumpre à apelada fornecer aos consumidores os serviços de energia elétrica de modo adequado, mesmo considerando a possibilidade de que eventos naturais causem os danos elétricos, sem a eximir do dever de indenizar.

As alegações do autor são verossímeis quanto à queima dos eletrodomésticos, corroboradas pela prova documental que acompanha a inicial. Além disso, é tecnicamente hipossuficiente relativamente à apelante, no que tange à prova da ocorrência de falhas na rede elétrica.

Logo, no âmbito da relação de consumo, transfere-se ao fornecedor o ônus de comprovar o fato de que os danos não foram causados por variação abrupta da tensão elétrica, em consequência das descargas atmosféricas (art. 6º, VIII, do CDC), do que não se desincumbiu.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA: FORNECIMENTO - CONCESSIONÁRIA - CONSUMIDOR - SERVIÇO ADEQUADO - VARIAÇÃO DE TENSÃO - ELETRODOMÉSTICOS: QUEIMA - DANO MATERIAL: COMPROVAÇÃO.
1. A concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica no mercado de consumo obriga-se à prestação de serviços adequados. 2. É inadequado o serviço de fornecimento de energia elétrica se a variação de tensão enseja a queima dos equipamentos ligados à rede.
3. A concessionária de energia elétrica deve reparar o prejuízo material sofrido pelo consumidor com a queima de aparelhos eletrodomésticos pela sobrecarga de tensão elétrica, ainda que decorrente de descarga atmosférica.
(TJ-MG - AC: 10000190756395001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 14/04/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva ( AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).
3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor. 4. O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e moral.
5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (TJ-MT 00139519620168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - -
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUANTUM MANTIDO - PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2-A oscilação de energia que acarreta a perda de bem essencial enseja dano moral indenizável. A reparação fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.
3. A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, portanto, valor atribuído pelo juízo de piso deve ser majorado, atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 0058231-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, publicado no DJE 26/05/2020)

Nesse contexto, restou evidente que houve falha na eficiência e segurança dos serviços de eletricidade por parte da ré, por todos as provas colacionadas nos autos, como a solicitação de ressarcimento de danos elétricos, procedimento administrativo (Num. 1038385 - Pág. 10 a Num. 1038386 - Pág. 4).

Dessa forma, considerando que responsabilidade das concessionárias de energia é objetiva e não se vincula a culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, tem-se que não assiste razão a apelante.

Sobre prestação de serviços essenciais, o Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso, versa ainda em seu art. 22 que:

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A apelante, diante dos fatos narrados, não ofereceu nenhuma justificativa capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, produzidos inclusive por seus profissionais habilitados, não se desincumbindo do ônus probatório, estabelecido no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1337558/GO , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Assim, evidenciando a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia. Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica apelante, é inconteste o direito do apelado à indenização por dano moral e material.

No que se refere a indenização, esta mede-se pela extensão do dano e só se indenizam os prejuízos por efeito direto e imediato do evento (art. 944 e 403, do Código Civil).

No caso, embora alegado que as descargas elétricas vieram a queimar diversos equipamentos, somente logrou comprovar o nexo causal apto a ensejar a indenização pretendida no que tange a máquina de lavar e o videogame, não havendo reparos a fazer nesse ponto.

Quanto a reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Isso porque no caso em apreço, observa-se que o consumidor tinha um filho recém-nascido quando das ocorrências, o que revela significativo prejuízo na irregular prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, causando curtos-circuitos, falta de energia e pequeno incêndio no imóvel, que sobremaneira impactam nos cuidados de um bebê.
Além disso, ainda precisou sair às pressas de sua residência, no meio da noite, tirando seus pertences às pressas do imóvel, o que igualmente lhe causou grande constrangimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, eis que fixados pelo juízo
a quo
no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024